Tribunal: TJMT
Processo: 1015629-48.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015629-48.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (IMPETRANTE), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO), WELLINGTON DE MOURA SANCHES - CPF: 015.199.261-46 (PACIENTE), 7 vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), WENDER FERREIRA DE ASSIS - CPF: 054.005.671-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX LIMA FERREIRA - CPF: 011.313.391-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIO BRUNO VIEIRA DA SILVA - CPF: 036.543.401-99 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO ROGERS DO NASCIMENTO CORREIA - CPF: 960.504.461-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON DA SILVA TAQUES JUNIOR - CPF: 298.525.601-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE JACOB DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 038.426.961-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDENIZA ROCHA VENANCIO - CPF: 620.964.001-04 (VÍTIMA), ADENILDA ARAUJO DE SOUZA - CPF: 545.464.191-04 (VÍTIMA), ALEXANDRE ELIAS FILHO - CPF: 926.309.608-20 (VÍTIMA), BARBARA MEIRELES DA SILVA - CPF: 042.202.531-30 (VÍTIMA), CARLA SAMILLA MARQUES CARNEIRO - CPF: 012.341.331-13 (VÍTIMA), CAROLINA ABRAHAO PASQUINI - CPF: 034.338.711-59 (VÍTIMA), DEOLINDO FELTZ - CPF: 078.116.047-28 (VÍTIMA), GABRIEL DA SILVA BENEVIDES - CPF: 024.172.011-78 (VÍTIMA), GUILHERME ROCHA NEVES - CPF: 739.537.259-04 (VÍTIMA), JADSON FERNANDES DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 045.483.211-79 (VÍTIMA), JEANNY CAROLLINI DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 031.450.391-99 (VÍTIMA), JULIANO ALVES LEITE - CPF: 007.426.051-08 (VÍTIMA), KATIA REGINA DE ALMEIDA - CPF: 932.045.401-97 (VÍTIMA), MARCOS PAULO ANDRE - CPF: 928.661.661-91 (VÍTIMA), NILCE MARIA PAES BARRETO FRANCIA - CPF: 460.386.471-04 (VÍTIMA), NIVALDO CLEITON NICACIO - CPF: 034.855.851-14 (VÍTIMA), URSULA MICHELE PAITACH BATISTELLA - CPF: 406.123.171-53 (VÍTIMA), ROSE MARY BOABAID PARREIRA - CPF: 405.791.661-04 (VÍTIMA), OTAVIO ITALO CARVALHO GUIMARAES - CPF: 063.225.091-79 (VÍTIMA), MARCIA MARIA MACHADO - CPF: 769.400.121-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO (PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO), RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAIS IDENTIFICADORES DE VEÍCULOS, USO DE DOCUMENTOS FALSOS, FALSIDADE IDEOLÓGICA E ESTELIONATO – FUNDAMENTO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA E PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – MATÉRIA ANALISADA EM IMPETRAÇÃO PRETÉRITA [HC No. 1019219-67.2021.811.0000, No.1004320-30.2022.811.0000 E 1006637-98.2022.8.11.0000] –
HABEAS CORPUS
E RECURSO DE
HABEAS CORPUS
IMPETRADO PERANTE O COLENDO STJ N. HC 715420-MT, RHC 166472-MT E HC 756968-MT LIMINARES INDEFERIDAS – NOVA DECISÃO DA AUTORIDADE JUDICIAL – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REITERAÇÃO – TESES SUPERADAS –
WRIT
NÃO CONHECIDO NO PONTO
–
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE
– INVESTIGAÇÃO INICIADA EM 2019 – ORGANIZAÇÃO ATIVA ATÉ A SEGREGAÇÃO DO PACIENTE EM 2021 –
SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO
– IMPOSSIBILIDADE – IRRESIGNAÇÃO CONTRA A DECISÕES – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO NÃO OFERECIDA CONSOANTE CPP – HIPÓTESES EM QUE NÃO SE APRESENTA NÍTIDA – FALTA PLASTICIDADE –
EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA
– SEGREGAÇÃO HÁ MAIS DE 350 (TREZENTOS E CINQUENTA) DIAS – FEITO COMPLEXO – PLURALIDADE DE RÉUS (11 ACUSADOS) E DEFESAS DISTINTAS – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA
.

A insurgência deduzida se trata, em parte, de reiteração de questões já enfrentadas e detidamente apreciadas por esta Eg. Corte por ocasião do julgamento dos
habeas corpus
no. 1019219-67.2021.811.0000, no.1004320-30.2022.811.0000 e 1006637-98.2022.8.11.0000, respectivamente.

O paciente era investigado desde o ano de 2019 pela Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores, por, em tese, ser líder de esquema criminoso consistente em roubo de veículos de luxo em Cuiabá e Várzea Grande. Ainda, que nos anos de 2020 e 2021 houve fortalecimento destes indícios de que o paciente possuía, supostamente, ligações com os mencionados roubos, pois alguns veículos utilizados na prática dos mencionados crimes pertencerem à sua empresa RBR Veículos.

À suposta imparcialidade do Juízo singular, confunde-se com os pedidos de revogação apresentados em primeiro grau e
habeas corpus
impetrados neste e. Tribunal, os quais foram indeferidos e as ordens denegadas, com efetiva análise meritória. Ainda,
“a suspeição de magistrado deve ser deduzida em recurso próprio, qual seja exceção de suspeição, meio processual adequado para se arguir eventual imparcialidade do juiz da causa, ex vi do art. 95 do CPP”
(TJMT, Ap 1007173- 17.2021.8.11.0042, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2022).

O constrangimento ilegal por excesso injustificado de prazo para encerrar-se a instrução criminal deve ser analisada à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a prática de atos processuais.

Inocorre constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado quando o processo se desenvolve consoante as suas particularidades, pois além do paciente, constam mais 11 (onze) acusados, com defensores distintos, além de ser relativo há mais de 20 (vinte) fatos criminosos
.

Sem plasticidade o alegado constrangimento ilegal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado com amparo artigo 5o, inciso LXXVII da Constituição Federal, artigos 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, em benefício de
Wellington de Moura Sanches
, qualificado, que nos autos da ação penal no. 1015751-66.2021.8.11.0042, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 7.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Aduz, que o paciente está preso preventivamente há mais de 350 (trezentos e cinquenta) dias sem que haja o término da instrução criminal. Ainda, que o presente
writ
se difere dos anteriores, uma vez que houve nova decisão prolatada pela autoridade apontada como coatora indeferindo pedido de revogação da prisão preventiva, que afirma ser infundada.

Sustenta, ainda, a ausência de contemporaneidade, eis que os fatos ocorreram no ano de 2019, ou seja, há mais de 03 (três) anos, sendo desnecessária a manutenção da prisão preventiva. Ademais, passados quase 12 (doze) meses de manutenção da prisão, tendo as investigações sido concluídas, com implementação de buscas e apreensões, oitivas de testemunhas, interrogatórios dos acusados, denúncia oferecida e apresentação de resposta à acusação, o qual encontra-se pendente de diligências e aguardando apreciação das defesas escritas.

Noutro ponto, alega que aa prisão do beneficiário há mais de 354 (trezentos cinquenta e quatro) dias baseada apenas e tão somente no depoimento prestado por corréu colaborador, que agravou a situação do paciente, que posteriormente se retratou. Portanto, em excesso de prazo e sem qualquer fundamentação plausível, bem como diante das condições pessoais favoráveis do paciente.

Argumenta também, que “(...)
o Paciente possui residência fixa, bons antecedentes, ocupação lícita e possui um ótimo convívio social, o que evidencia a falta de periculum libertatis e o equívoco do decreto prisional ante o grave e injustificado constrangimento ilegal impingido em seu desfavor...”
(
sic
)

Requer a concessão da liminar da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição do respectivo alvará de soltura (id. 138389873), juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 139080181.

A autoridade apontada como coatora prestou informações id. 140143679.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pelo conhecimento parcial e, nessa extensão, pela denegada a ordem (id. 140518670), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Habeas Corpus. Prisão Preventiva. Organização Criminosa. Fundamento da impetração: 1) excesso de prazo; 2) pressupostos da prisão preventiva; 3) suficiência de medidas cautelares; 4) decisão constritiva extemporânea; 5) suspeição do magistrado de primeiro grau. Pedido de relaxamento. Subsidiariamente, revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares. Teses referentes ao excesso de prazo e a idoneidade da decisão constritiva e a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares avaliadas nos autos do HC no 10192019-67.2021 [julgado em 14/12/2021]; HC no 1004320-30.2022 [julgado em 08/06/2022]; e HC no 1006637-98.2022 [julgado em 08/06/2022]. Ordens denegadas, por unanimidade. Ausência de referência a fatos novos impede que fundamentos levantados em impetração anterior sejam novamente examinados, sendo de rigor a extinção, sem análise do mérito, nesse ponto, para evitar afronta ao princípio da unicidade, que preserva economia e celeridade processuais e ainda garantir a inexistência de decisões conflitante. Premissa do TJMT. Extinção. Contemporaneidade. Regra que comporta mitigação quando, presente indícios de desdobramento da cadeia delitiva inicial, como no caso de pertencimento a organização criminosa. Diretriz do STJ. Investigações, apesar de iniciadas no ano de 2019, estenderam-se até 2021, período em que o grupo criminoso encontrava-se, em tese, em plena atividade e no qual foi decretada a prisão do acusado. Se os relatórios policiais apontam a continuidade das ações delituosas, não há que se falar em decisão extemporânea. Imparcialidade do Juízo singular. Causa de pedir que se confunde com os pedidos de revogação apresentados em primeiro grau e habeas corpus impetrados neste e. Tribunal. Existência de recurso próprio. Aresto do TJMT. Constrangimento ilegal não identificado.
Parecer pelo conhecimento parcial e, nessa extensão, denegada a ordem
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de
Wellington de Moura Sanches
, qualificado, que nos autos da ação penal no. 1015751-66.2021.8.11.0042, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 7.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Em resumo, sustenta o excesso de prazo para instrução processual, eis que está preso cautelarmente há mais de 350 (trezentos e cinquenta) dias sem que tenha encerrado a instrução processual; decisão desfundamentada baseada unicamente no depoimento prestado por corréu colaborador, e condições pessoais favoráveis do beneficiário.

Inicialmente cumpre informar, que a defesa manejou os seguintes
habeas corpus
no. 1019219-67.2021.811.0000, no.1004320-30.2022.811.0000 e 1006637-98.2022.8.11.0000.

“
HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO (PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO), RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAIS IDENTIFICADORES DE VEÍCULOS, USO DE DOCUMENTOS FALSOS, FALSIDADE IDEOLÓGICA E ESTELIONATO – ALEGAÇÃO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 CPP – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE SUPOSTAMENTE RECRUTA PESSOAS, FORNECENDO ARMAS DE FOGO, PARA COMETEREM ROUBOS DE AUTOMÓVEIS, FALSIFICAR DOCUMENTOS, ADULTERAR AS PLACAS E APÓS DESTINA-SE À VENDA EM SITES DA INTERNET – INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O PACIENTE É UM DOS LÍDERES – NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS – PREDICADOS PESSOAIS [PRIMARIEDADE E OCUPAÇÃO LÍCITA] NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PRECEDENTES STF [HC No. 174102] E STJ [HC No 46.378] – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – GENITOR DE UM FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE – ÚNICO RESPONSÁVEL – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da Lei Penal, ex vi do art. 312 do CPP.

Na hipótese, o Decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, pois conforme se extrai da decisão atacada, há uma investigação que apura a atuação de organização criminosa, sendo o paciente apontado com um dos líderes, onde supostamente recrutam pessoas para praticar roubos de veículos, fornecem armas de fogo, e após destina-se à venda do produto do crime para uma terceira pessoa abaixo do preço de mercado, em sites como “OLX” e “Facebook”, além de, em tese, falsificar documentos e adulterar as placas dos automóveis, com o objetivo de realizar o branqueamento dos valores obtidos ilicitamente.

As condições pessoais favoráveis do paciente não possuem o condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.

Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, é necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não restou evidenciado nos autos.”
(HC 1019219-67.2021.8.11.0000, j. 14.12.2021).

“HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO (PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO), RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAIS IDENTIFICADORES DE VEÍCULOS, USO DE DOCUMENTOS FALSOS, FALSIDADE IDEOLÓGICA E ESTELIONATO – NULIDADE – COLHEITA DO DEPOIMENTO DO CORRÉU QUE APONTOU O PACIENTE COMO UM DOS LÍDERES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTÁ EIVADA DE VÍCIOS – INSUBSISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A REVELAR A COAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO EM DECISÃO JUDICIAL – DESCABIMENTO – REPRESENTAÇÃO POLICIAL QUE FOI BASEADA NO RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA COMPARTILHADO PELO CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS (COAF) – NULIDADES AFASTADAS – MÉRITO – NEGATIVA DE AUTORIA – TESE DEFENSIVA QUE EXIGE ANÁLISE PORMENORIZADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – PRETENSÃO TÍPICA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – HC N.o 1019219-67.2021.8.11.000 ANTERIORMENTE JULGADO, QUE ANALISOU OS ARGUMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO – BALIZAS QUE SE CONFIRMAM – FUNDAMENTOS LEGÍTIMOS – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE SUPOSTAMENTE RECRUTA PESSOAS, FORNECENDO ARMAS DE FOGO, PARA COMETEREM ROUBOS DE AUTOMÓVEIS, FALSIFICAR DOCUMENTOS, ADULTERAR AS PLACAS E APÓS DESTINA-SE À VENDA EM SITES DA INTERNET – INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O PACIENTE É UM DOS LÍDERES – NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – INAPLICABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – GENITOR DE FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS – ÚNICO RESPONSÁVEL – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Descabe a cogitação de coação eivada de vícios na confissão extrajudicial quando tal alegação não subsistir indícios mínimos capazes de suster o argumento ventilado.

Verifica-se que a representação policial está baseada em Relatório de Inteligência Financeira compartilhado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), e não em quebra de sigilo bancário desprovida de autorização judicial.

A negativa de autoria pode ser apreciada através de habeas corpus, desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita, o que não ocorreu no presente caso.

In casu
, a decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, pois conforme se extrai da decisão atacada, há uma investigação que apura a atuação de organização criminosa, sendo o paciente apontado com um dos líderes, onde supostamente recrutam pessoas para praticar roubos de veículos, fornecem armas de fogo, e após destina-se à venda do produto do crime para uma terceira pessoa abaixo do preço de mercado, em sites como “OLX” e “Facebook”, além de, em tese, falsificar documentos e adulterar as placas dos automóveis, com o objetivo de realizar o branqueamento dos valores obtidos ilicitamente.

Eventuais predicados favoráveis do beneficiário não justificam, por si sós, a revogação da custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como evidenciado no caso concreto.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, é necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não restou evidenciado nos autos.”
(HC 1004320-30.2022.8.11.0000, j. 08.06.2022).

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO], RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAIS IDENTIFICADORES DE VEÍCULOS, USO DE DOCUMENTOS FALSOS, FALSIDADE IDEOLÓGICA E ESTELIONATO – INSURGÊNCIA DA DEFESA – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – IMPOSSIBLIDADE DE APRECIAÇÃO NO
WRIT
– TESES DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DA PRISÃO PREVENTIVA [ART. 312 DO CPP], PREDICADOS PESSOAIS DO BENEFICIÁRIO E POSSIBILIDADE FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NOS AUTOS DO HABEAS CORPUS PRETÉRITO No 10192019- 67.2021 [JULGADO EM 14/12/2021] E HC 1004320-30.2022 [LIMINAR INDEFERIDA EM 23/03/2022] – DESCABIDO NOVO ENFRENTAMENTO DOS TEMAS – TESES REMANESCENTES – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO NA PRISÃO CAUTELAR – SEGREGAÇÃO DE 227 [DUZENTOS E VINTE E SETE] DIAS – INOCORRÊNCIA – INFORMAÇÕES DO JUÍZO – AÇÃO PENAL COMPLEXA COM DIVERSOS RÉUS E PATRONOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE REVISÃO ACERCA DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR, NOS TERMOS DO ART.316 DO CPP – INVIABILIDADE – PEDIDOS ANALISADOS E INDEFERIDOS EM 19/11/2021 E 04/03/2022 – EVENTUAL ATRASO QUE NÃO IMPLICA NO AUTOMÁTICO RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DA PRISÃO – PRECEDENTES STJ [RHC 131.851 E HC 592.026] – PEDIDO DE EXTENSÃO DA ORDEM A CORRÉU – FATO NOVO PRETEXTADO – ART.580 DO CPP – INVIABILIDADE – SITUAÇÕES PESSOAIS DISTINTAS QUE NÃO AUTORIZA A CONCESSÃO DA ORDEM – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

"[...]O exame da suposta ausência de indícios suficientes da autoria delitiva demandaria ampla dilação probatória, o que é vedado na via estreita do habeas corpus" (HC n. 458.832/SP, Rel. MINISTRO ROGERIO SCHIETTI, DJe 12/9/2018).

“[...]Não se conhece de habeas corpus que se limita a trazer, em sua inicial, alegações já ventiladas em remédio constitucional anterior, denegado pelo colegiado, tratando-se de mera reiteração dos argumentos rechaçados naquela oportunidade” (HC 130.380/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2009, DJe 03/08/2009).

À luz dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoável duração do processo, não se reputa configurado, na espécie, o excesso de prazo hábil a permitir a revogação da prisão preventiva do paciente, máxime por se tratar de ação complexa com diversos acusados e com patronos distintos. Considera-se, portanto, não evidenciada a indolência judicial ou indignidade humana capaz de caracterizar o excesso injustificado de prazo

"[...]não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade" (AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 15/6/2020).

A motivação de caráter exclusivamente pessoal de corréu não determina a incidência da norma extensiva inserta no artigo 580, do Código de Processo Penal ao ora paciente.”
(HC 1006637-98.2022.8.11.0000, j. 08.06.2022).

Como delimitado anteriormente, o presente
habeas corpus
busca combater nova decisão prolatada pela autoridade apontada como coatora, após novo pedido de revogação da prisão preventiva do paciente.

Peço vênia para transcrever a mencionada decisão, prolatada em 29 de julho de 2022, vejamos:

“Consta nos autos pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de WELLINGTON DE MOURA SANCHES ao ID 82391707.

Acerca do pedido, o Ministério Público manifestou-se ao ID 79423708.

A defesa alegou, em síntese, a ausência dos requisitos para manutenção do decreto preventivo, aduzindo inexistência de contemporaneidade, violação à ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da Lei Penal, além de preenchimento dos requisitos para concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.
WELLINGTON DE MOURA SANCHES foi denunciado por, supostamente, liderar um grupo criminoso que atua com grande complexidade, possuindo funções definidas entre seus integrantes para cometimentos de crimes graves e hediondos
.

Com efeito, os integrantes dividiam--se entre a prática dos roubos, prestação de apoio logístico para execuções destes crimes, inclusive locando imóveis e equipamentos para guarda dos veículos subtraídos, adulterações das placas dos veículos, falsificações de documentos e, por fim, comércio dos bens em sites de vendas como o OLX.

Da análise dos autos, verifica-se que
WELLINGTON é investigado pela Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores desde 2019 por liderar esquemas criminosos que, em tese, consistiam no roubo de carros de luxo em Cuiabá/MT e Várzea Grande/MT
(ID 68677678 – Pág. 33/34).

Prosseguindo com as investigações,
nos anos de 2020 e 2021 houve o fortalecimento do acervo probatório com robustos indícios de que o denunciado possuía, supostamente, ligações com os aludidos roubos, mormente pelo fato de alguns carros utilizados na prática dos crimes pertencerem à sua empresa RBR VEÍCULOS
(ID 68677678 - Pág. 19 e 42/43).

Visando complementar a investigação, foram elaborados, pelo
Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, relatórios de inteligência financeira referentes aos acusados
WELLIGTON DE MOURA SANCHES, EDSON DA SILVA TAQUES JUNIOR e ROSANA DOS SANTOS MARQUES, os quais apontaram que WELLIGTON apresentou movimentação financeira em sua conta bancária incompatível com a sua renda declarada ou presumida.

Corroborando com as provas colhidas, o
Relatório Técnico n. 014/2021, referente à quebra de sigilo bancário, evidenciou que o investigado movimentou valores expressivos, entre o período de 02/01/2018 a 30/09/2019, perfazendo R$ 2.964.104,07 (dois milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, cento e quatro reais e sete centavos) em créditos, sendo que 20% (vinte por cento) deste valor não foram identificados
(ID 68677677 - Pág. 52-81).

No mesmo sentido, o
Relatório Técnico 036/2021, demonstrou uma evolução patrimonial de WELLIGTON que é incompatível com a atividade licitamente declarada, havendo elementos informativos relacionados à utilização e laranjas
(ID 68677683 - Pág. 90-119).

Tais fatos indicaram que as empresas RBR VEÍCULOS e RBR TRANSPORTES foram, supostamente, constituídas com o propósito de realizar o branqueamento dos ativos obtidos com as atividades praticadas por WELLIGTON e pela organização criminosa que lidera.

Não obstante, ao ser ouvido perante a Autoridade Policial, o
corréu WENDER FERREIRA DE ASSIS
confirmou sua participação em diversos eventos criminosos relacionados à organização criminosa, apontando o modus operandi do grupo criminoso e indicando WELLIGTON DE MOURA SANCHES e JANDERSON PAIVA DE SOUZA como articuladores dos crimes,
os quais recrutavam criminosos para praticar as subtrações dos veículos, fornecendo armas de fogo, contratando locais para guarda dos automóveis, falsificando documentos, adulterando placas e vendendo veículos abaixo do preço, em sites como OLX e no Facebook
.

Em razão desses fatos, presentes os requisitos necessários, a prisão temporária de WELLINGTON foi decretada nos autos de n. 1001250- 44.2020.8.11.0042 e cumprida em 20/08/2021.

Posteriormente, no feito de n. 1014853-53.2021.8.11.0042, presentes a materialidade dos crimes e veementes indícios de autoria, visando restabelecer a ordem pública, bem como resguardar a instrução criminal e a aplicação da lei penal ( fumus delicti comissi e periculum in mora), a prisão temporária do réu foi convertida em prisão preventiva.

Logo,
todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelo representado, mostrando-se necessária a prisão para garantia da ordem pública pela probabilidade do cometimento de novas infrações, gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado, conforme posição do Supremo Tribunal Federal
(STF - Rcl: 24506 SP - SÃO PAULO 4001989- 25.2016.1.00.0000, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 26/06/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-187 06-09-2018).

Ainda, destaco que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentindo de que a necessidade de desarticular a atuação de organizações criminosas como a citada no caso é fator idôneo que justifica a decretação da prisão preventiva:

...

Desta forma,
a gravidade concreta do delito, consolidada pela existência de organização criminosa, reforça a imprescindibilidade da medida extrema da prisão preventiva
.

Outrossim,
o requisito da contemporaneidade exigido para o decreto da prisão preventiva vincula-se aos fatos que ensejaram a necessidade da segregação cautelar. No caso dos autos, as investigações, apesar de iniciadas no ano de 2019, estenderam-se até 2021, período em que o grupo criminoso encontrava-se, em tese, em plena atividade e no qual foi decretada a prisão do acusado
.

De outro norte, para revisão de uma prisão preventiva, inclusive a sua conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão após já bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade da prisão preventiva, é imprescindível modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum fato novo, na forma dos artigos 282, §§, 5o e 6o e art. 316, ambos do Código de Processo Penal, o que não se verificou.

Oportuno destacar, por fim, que WELLINGTON possui extensa ficha criminal, respondendo a ações penais por crimes como tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, violência doméstica e corrupção ativa, ostentando condenações que ultrapassam 16 anos de pena restritiva de liberdade.

Com efeito,
o suposto cometimento de novos delitos durante o período de cumprimento de pena, revelam o descaso do réu para com a Justiça, bem como sua contumácia delitiva, permitindo a conclusão de que a adoção de outra medida cautelar, neste momento, não se revelaria eficaz para o cumprimento de sua finalidade, principalmente no que tange à interrupção das investidas na seara criminosa
.

Assim sendo, em que pese os argumentos expendidos pela douta defesa e lapso temporal decorrido desde a prisão do réu, a gravidade concreta dos crimes, em tese,
praticados por integrante de organização criminosa, mormente os inúmeros roubos com emprego de arma de fogo e violência, aliados às demais circunstancias narradas, demonstram a necessidade da imposição da prisão, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto nenhuma medida cautelar será capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública
.

Diante disso, em que pese os argumentos apresentados pelo acusado, considerando que não houve alteração fática a ensejar mudança nas razões expostas quando do decreto prisional,
INDEFIRO
a revogação da prisão preventiva de WELLIGTON DE MOURA SANCHES...”
(id. 138389874).

Observa-se da decisão objurgada que o paciente era investigado desde o ano de 2019 pela Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores, por, em tese, ser líder de esquema criminoso consistente em roubo de veículos de luxo em Cuiabá e Várzea Grande. Ainda, que nos anos de 2020 e 2021 houve fortalecimento destes indícios de que o paciente possuía, supostamente, ligações com os mencionados roubos, pois alguns veículos utilizados na prática dos mencionados crimes pertencerem à sua empresa RBR Veículos.

Consta, ainda, relatórios elaborados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF os quais apontam que o paciente apresentou movimentação financeira em sua conta bancária incompatível com a sua renda declarada ou presumida, bem como no Relatório Técnico 014/2021 referente à quebra do sigilo bancário evidenciou que movimentou valores expressivos, entre o período de 02/01/2018 a 30/09/2019, perfazendo R$ 2.964.104,07 (dois milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, cento e quatro reais e sete centavos) em créditos, sendo que 20% (vinte por cento) deste valor não foram identificados. Ainda, no Relatório Técnico 036/2021, demonstrou uma evolução patrimonial de WELLIGTON que é incompatível com a atividade licitamente declarada, havendo elementos informativos relacionados à utilização e laranjas.

Somente após estas investigações o corréu Wender Ferreira de Assis confirmou sua participação em diversos eventos criminosos relacionados à organização criminosa, apontando o paciente como articulador dos mesmos, sendo que recrutava pessoas para praticar as subtrações dos veículos, fornecendo armas de fogo, contratando locais para guarda dos automóveis, falsificando documentos, adulterando placas e vendendo veículos em sites como
OLX
e no
Facebook
.

Portanto,
a prisão do paciente não se baseou unicamente e tão somente nas declarações do corréu
, divergindo do acórdão paradigma (HC 755343/AL STJ), eis que
havia investigação em relação ao beneficiário
, com indícios de que o paciente possuía, supostamente,
ligações com os roubos e furtos de veículos, eis que alguns veículos utilizados na prática dos mencionados crimes pertencerem à sua empresa RBR Veículos
, bem como os
relatórios elaborados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, Relatório Técnico 014/2021 e Relatório Técnico 036/2021
, que indicam uma possível evolução patrimonial incompatível com a atividade licitamente declarada pelo beneficiário, havendo elementos informativos relacionados à utilização e laranjas.

Portanto, quanta a alegada desfundamentação da nova decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, observa-se que a segregação cautelar do paciente se manteve pois conforme os dados extraídos dos autos, há uma investigação que apura a atuação de organização criminosa, sendo o paciente apontado com um dos líderes, onde supostamente recrutam pessoas para praticar roubos de veículos, fornecem armas de fogo, e após destina-se à venda do produto do crime para uma terceira pessoa abaixo do preço de mercado, em sites como “OLX” e “Facebook”, além de, em tese, falsificar documentos e adulterar as placas dos automóveis, com o objetivo de realizar o branqueamento dos valores obtidos ilicitamente.

Destaca-se que os mesmos fundamentos foram utilizados nas decisões anteriores as quais foram mantidas por esta Egrégia Corte de Justiça.

Logo, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.

Ainda, a falta de referência a fatos novos impede que fundamentos levantados em impetração anterior (cuja ordem foi denegada) sejam novamente examinados, sendo impositiva a extinção, sem análise do mérito, nesse ponto, para evitar afronta ao princípio da unicidade, que preserva economia e celeridade processuais e ainda garantir a inexistência de decisões conflitante (TJMT, N.U 1017923-10.2021.8.11.0000, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, julgado em 08/12/2021).

Em outras palavras,
“ainda que tenham sido analisados pleitos defensivos diversos de revogação da custódia pela magistrada de primeiro grau, o título judicial que legitima a constrição cautelar do paciente continua sendo o mesmo já analisado por ocasião do julgamento do Habeas Corpus impetrado anteriormente, de modo que evidente que na presente ação constitucional há mera repetição de pedidos, visando, embora sob outros argumentos, a idêntica pretensão de concessão da ordem ao argumento de inidoneidade da fundamentação lançada no decreto de prisão preventiva, a impedir o reexame da matéria já julgada por este Tribunal de Justiça”
(TJMT, N.U 1000176- 47.2021.8.11.0000, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2021).

Nesse quadro, tem-se por prejudicadas as teses de (1) pertinência da prisão preventiva e (2) possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares.

Noutro ponto, a regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, presente indícios de desdobramento da cadeia delitiva inicial (repetição de atos habituais), como no caso de pertencimento a organização criminosa (STJ, HC 496.533/DF, Relator: Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11/06/2019).

Como mencionado acima “as investigações, apesar de iniciadas no ano de 2019, estenderam-se até 2021, período em que o grupo criminoso encontrava-se, em tese, em plena atividade e no qual foi decretada a prisão do acusado” (Id. 140143679).

Ainda, os relatórios policiais apontam a continuidade das ações delituosas, não há que se falar em decisão extemporânea.

No tocante à suposta imparcialidade do Juízo singular, tem-se que a causa de pedir (suposto não enfrentamento dos
“argumentos deduzidos em defesas escritas e apreciação de todas as questões processuais e isagógicas na fase do art. 397 do CPP”
) confunde-se com os pedidos de revogação apresentados em primeiro grau e
habeas corpus
impetrados neste e. Tribunal, os quais, diga-se de passagem, foram indeferidos e as ordens denegadas, com efetiva análise meritória.

A propósito,
“a suspeição de magistrado deve ser deduzida em recurso próprio, qual seja exceção de suspeição, meio processual adequado para se arguir eventual imparcialidade do juiz da causa, ex vi do art. 95 do CPP”
(TJMT, Ap 1007173- 17.2021.8.11.0042, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2022).

Por outro lado, a denúncia foi oferecida nos autos de n° 1015751- 66.2021.8.11.0042, em desfavor do paciente em 28 de novembro de 2021 e outros 10 (dez) corréus, sendo que o beneficiário
Wellington De Moura Sanches
foi apontado como mandante de 26 (vinte e seis) fatos delituosos, dando-o como incurso nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso IV, art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, art. 311,
caput
, art. 299, caput, art. 171, caput, todos do Código Penal, art. 1o,
caput
, da Lei no 9.613/98, c/c art. 29,
caput
, do CP, e art. 2o, §§ 2o e 3o, da Lei no 12.850/2013.

Por fim, a
configuração do excesso de prazo, é cediço que não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais ou "milimétricos", podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis.

Ainda, que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. [Precedentes - STJ, HC 39.8291/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, julgamento
em 27.02.2018, DJe 08.03.2018].

Neste diapasão, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade:
"o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características
de fatalidade e
de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo
de razoabilidade para definir o
excesso
de
prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais"
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5a Turma, julgamento
em 06.03.2018, DJe 14.03.2018),

Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.

Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA APRECIADA PELA SEXTA TURMA NO JULGAMENTO DO HC N. 463.299/RJ. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO CENÁRIO FÁTICO-PROCESSUAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM PROVAS. FALTA DE INTERROGATÓRIO NA FASE INVESTIGATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEVIDÊNCIA. (...) 4. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...)
(HC 491.582/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 15/05/2019)

Na hipótese, não se pode negar que o lapso temporal que perdura a custódia do paciente, é, de fato, razoável. Contudo,
o processo é carregado de complexidade, possuindo multiplicidade de réus (11 – onze) com defesas distintas
, o que justifica possível delonga da instrução processual.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MODUS OPERANDI E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – TRÁFICO DE GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO –ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA FASE INSTRUTÓRIA – NÃO CABIMENTO – MARCHA PROCEDIMENTAL EM RITMO COMPATÍVEL COM AS PECULIARIDADES DO PROCESSO – VÁRIOS RÉUS E NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA – SUPERVENIÊNCIA DO FIM DA INSTRUÇÃO NO TRÂMITE DO WRIT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência de motivação idônea na decisão constritiva ou ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, se a custódia funda-se na necessidade de garantia da ordem pública, decorrente do modus operandi e da gravidade concreta da conduta delituosa imputada, considerada a traficância de grande quantidade de entorpecente.

Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia.

Transcorrendo a persecução penal em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo, inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo, sobretudo quando finalizada a etapa instrutória durante o trâmite do writ.”
(N.U 1013799-86.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019)

Neste contexto, não se pode negar que eventual elastério decorre justamente das peculiaridades vivenciadas no decorrer da pandemia, onde não foi possível a realização de atos presenciais, bem como complexidade e número de acusados.

Assim, na hipótese, a meu ver, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular.

Por todo exposto, conheço em parte a presente impetração e, nesta parte,
denego
a ordem impetrada em favor de
Wellington de Moura Sanches
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022